Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-13.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ARTIGO 2o DA LEI 6.858/80. LIMITAÇÃO. VALOR SUPERIOR A 500 OTN NECESSÁRIO INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO.

1. A Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTN's.

2. A liberação de quantia, por meio de alvará judicial, deve atender às condições previstas em lei, o que inocorreu no caso em tela.

3. Extrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessário o ajuizamento de inventário ou sobrepartilha.

4. Apelação conhecida e não provida.